Tribunal: TJSP
Processo: 1006879-75.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AVAL EM NOTA PROMISSÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DA AUTORA. DESCABIMENTO. AUTORA AVALISTA EM NOTA PROMISSÓRIA QUE ALEGA A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA, MAS NÃO PROVA A QUITAÇÃO ALEGADA. ÁUDIOS EM APLICATIVO (WHATSAPP) QUE NÃO MOSTRAM QUE A CREDORA TENHA PERDOADO OU QUITADO O DÉBITO. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AVAL EM NOTA PROMISSÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DA AUTORA. DESCABIMENTO. AUTORA AVALISTA EM NOTA PROMISSÓRIA QUE ALEGA A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA, MAS NÃO PROVA A QUITAÇÃO ALEGADA. ÁUDIOS EM APLICATIVO (WHATSAPP) QUE NÃO MOSTRAM QUE A CREDORA TENHA PERDOADO OU QUITADO O DÉBITO. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. DESCONHECIMENTO DA TRANSAÇÃO DISCUTIDA NOS AUTOS. TESTEMUNHA QUE APENAS OUVIU DA AUTORA A EXISTÊNCIA DE SUPOSTO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.